Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702155-90.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS RECORRIDA: OI S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. 1. Cabe ao autor instruir a ação de cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, como forma de desenvolver o processo de forma válida (CPC/2015 524). 2. O descumprimento da determinação judicial prejudica o andamento do processo e leva a sua extinção sem resolução do mérito. 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal, defende, em síntese, que houve violação ao direito constitucional do consumidor, nos cálculos elaborados pelo contador oficial e homologados judicialmente. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações referentes a este processo sejam feitas exclusivamente no nome das advogadas Ana Tereza Basílio, OAB/RJ 74.802, e Ana Luisa F. Pereira de Oliveira OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que (...) “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie” (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). No mesmo AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1988523/PR, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/10/2022. Além disso, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Assim, quando o autor não fornece a planilha de créditos na ação de cumprimento de sentença, o processo possui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (CPC/523 e 524), pois a inercia do autor impossibilita a progressão do processo ” (ID 38276305). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 1.917.753/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo pelo fundamento da alínea "b", visto que o/a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023